Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709033-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE RORAIMA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ao agravado sobre agravo interno de ID 34106766. Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Ciência ao interessado. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES